Tribunal: TJDFT
Processo: 0730956-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730956-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. M. O. S. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por A.M.O.S. menor impúbere, representado por sua genitora, PATRÍCIA OLIVEIRA DA SILVA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da Ação de Conhecimento (Obrigação de Fazer) no 0704620-56.2021.8.07.0018, ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar que pugnava pelo fornecimento de medicamento. Em consulta ao sistema eletrônico, verifico que o Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF proferiu sentença de mérito para julgar parcialmente procedente o pedido. (ID 110888661 dos autos principais) Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator